Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA A TERCEIRO DESCONHECIDO POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido da exordial, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré a se abster de realizar cobranças ou enviar mensagens relativas a terceiros no número (61) 99925-2802, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada uma delas.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, que a cobrança da suposta dívida lhe acarretou aborrecimentos de toda ordem, porquanto houve excesso de ligações e envio de mensagens de texto, inclusive em suas horas de lazer com a família, ou seja, em final de semana. Pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.
3. Pelas provas coligidas aos autos, tem-se que o réu enviou ao autor mensagem de texto, nos dias 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14 em 16/09/2019 e 15/01/2020; e fez 4 (quatro) ligações telefônicas entre os dias 10, 16 e 17/09/2019 (Ids 14974299 - Pág. 1 a 14974412 - Pág. 1).
4. As cobranças realizadas por ligações telefônicas e mensagem de texto não configuram, por si só, dano moral indenizável.
5. No entanto, os danos morais estão presentes em razão de o autor/recorrente ter recebido excessivas e inoportunas ligações e mensagens telefônicas concernentes a cobrança de débitos existentes em nome de terceiro, que sequer lhe dizem respeito, havendo, na hipótese, violação à dignidade do demandante, o que enseja dano moral indenizável, pois extrapola o mero dissabor. Destaca-se que mesmo após o autor ter informado que desconhecia o devedor as mensagens de cobrança persistiram.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 1.500,00.
7. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a reforma da sentença para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização pelo dano moral é medida que se impõe.
8. Pelas razões expostas, merece a reforma a sentença vergastada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 1.500,00.
9. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Mantida a sentença nos demais termos.
10. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.